Tribunal: TJDFT
Processo: 0735085-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA ANULADA. INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO APÓS A REALIZAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA. LEVANTAMENTO DEVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Na hipótese dos autos, o magistrado a quo acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo executado para declarar a nulidade do ato citatório, consignando, contudo, que o seu comparecimento espontâneo supriu a falta de citação. Além disso, reconhecendo a existência de pedido de recuperação judicial do devedor em trâmite perante Juízo diverso, determinou a transferência dos valores encontrados por meio do sistema SISBAJUD ao Juízo competente, deixando de acolher o pedido de levantamento formulado pela parte executada.

2. A despeito do reconhecimento de que incumbe ao Juízo universal deliberar sobre a destinação do patrimônio da recuperanda, a situação delineada nos autos evidencia a insubsistência da manutenção dos bloqueios realizados, tendo em vista a invalidade de ato judicial em decorrência do acolhimento da nulidade da citação no feito primário.

3. A nulidade da citação editalícia do executado no feito originário resulta na invalidação dos atos subsequentes, notadamente os atos constritivos realizados antes do comparecimento espontâneo do requerido aos autos, devendo, portanto, ser reformada a decisão agravada para determinar o levantamento dos valores bloqueados.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.